Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726424-97.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADA: FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL DESPACHO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o STJ permite o uso do agravo interno para impugnar parte da decisão atacada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018